Tribunal: TJES
Processo: 5002513-33.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002513-33.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: RITA DE CASSIA DA SILVA FREITAS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea...
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002513-33.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: RITA DE CASSIA DA SILVA FREITAS

RELATORA: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr. FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese,
que o réu vem descontando valores de seu benefício sob a rubrica "Cartão de empréstimo sobre a RMC", mas que, na realidade, foi induzido a contratar um cartão de crédito consignado em vez de um empréstimo consignado, sem ser informado de que os descontos correspondiam apenas ao pagamento mínimo, dificultando a quitação da dívida. O autor requer liminarmente a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Contrarrazões recursais ao ID. 13998729, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 13998723), aduzindo preliminarmente, litigância de má-fé do advogado, ausência de prévio requerimento administrativo, e prescrição. No mérito, assevera a legalidade do contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais e a alteração do termo de inicial de juros e correção monetária dos danos materiais e morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 13998718) dispôs que:
“
Ante o exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para: Declarar a nulidade do contrato objeto da lide, Condenar a financeira ré a excluir definitivamente o contrato objeto da lide vinculado ao benefício da parte autora; Condenar o requerido a restituir a parte autora os valores já descontados do seu beneficio, a título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso; Condenar o requerido a efetuar o pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, afasto a preliminar de litigância de má-fé suscitada, pois
não há nos autos qualquer elemento objetivo que demonstre conduta temerária ou abusiva por parte do advogado da parte autora. A mera divergência na interpretação dos fatos ou a insatisfação com o pedido formulado não configuram, por si só, má-fé processual.

Em
relação a preliminar de falta de interesse de agir, em razão da ausência de requerimento administrativo, não há necessidade de provocação prévia da parte requerida para o ajuizamento da ação, em observância ao princípio da inafastabilidade de função judiciária, razão pela qual rejeito a mesma.

Quanto a nulidade da procuração apresentada, por ser genérica, não há obrigatoriedade de que o instrumento contenha, efetivamente, a descrição pormenorizada das fatos e da pessoa a ser processada (não obstante tal circunstância ser aconselhável), razão pela qual rejeito a preliminar.

No tocante a prejudicial da prescrição, o prazo é o quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor e apenas começa a correr após o vencimento da última prestação. Como o pagamento dos valores contratados ainda não chegara a seu termo, sequer começara a fluir o referido prazo, razão pela qual rejeito a prejudicial alegada.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se à controvérsia acerca da existência de vício na contratação, por falha no dever de informação, haja vista que a autora não nega a contração celebrada. Trata-se de contrato estabelecido de forma física (ID 13998706), constando de forma nítida no mesmo que se trata de uma “Proposta de Cartão”, constando um desenho em tamanho considerável de um Cartão de Crédito, próximo ao local onde a autora assinou seu nome.

Desta feita, é frágil a alegação autoral de que não detinha conhecimento do contrato de cartão de crédito consignado, haja vista que a mesma utilizou e se beneficiou de seus serviços, recebendo em conta o valor sacado (ID 13998708). É sabido que na presente modalidade, é descontado o mínimo, mas, é dada a parte que queira a opção de quitar o contrato, pagando o saldo devedor.

Assim, não entendo que lhe assista razão em seus pedidos para declarar nula a contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) ou ainda que subsidiariamente a conversão do termo de adesão para empréstimo consignado tradicional. No mesmo sentido, não é devida a devolução dos valores descontados.

Ademais, inexistem nos autos elementos que apontem que a recorrida tenha sido levada a erro na celebração do ajuste, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso, considerando, ainda, o grande lapso temporal em que os descontos estavam sendo efetivados e a alegação de desconhecimento quanto ao tipo de contratação – cerca de 6 (seis) anos.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção do consumidor de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Por todo o exposto, reputo válido o contrato firmado entre as partes, sendo as prestações devidas, eis que pactuadas por ambas as partes, não havendo que se falar na existência de vício do consentimento tampouco transmutação do contrato para empréstimo consignado, sob pena de violação do princípio do pacta sunt servanda.

Uma vez inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais no caso.

DISPOSITIVO

CONHE
Ç
O DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia da
cédula de crédito bancário
, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrido.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que o Recorrido não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor devem ser encerrados.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, entendo que o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, fixado pelo juízo singular é razoável e proporcional para o caso.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.